Tribunal: TJES
Processo: 5007882-94.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-94.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELAINE DA SILVA MARCELOS

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007882-94.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIANE DA SILVA MARCELOS

RECORRIDA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recursos Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Contrarrazões da recorrida no id. 7386698.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a declaração de inexigibilidade de débito bem como a condenação da ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão a recorrente.

A recorrente sustenta não ter sido informada de que, ao aderir ao programa denominado “Diluição Solidária”, perderia o desconto de 75% (setenta e cinco por cento) nas mensalidades referente aos meses de julho, agosto e setembro/2021.

Todavia, analisando os documentos anexados aos autos, observo que, nas conversas pré-matrícula (id.7386597 – pág. 3), é possível verificar no boleto enviado para a recorrente, após conversas telefônicas, a informação de que valor da mensalidade a ser considerada para a “Diluição Solidária” seria o valor integral, ou seja, R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais). O referido boleto foi pago pela recorrente e a matrícula concluída sem quaisquer questionamentos (id. 7386597).

Assim, entendo que, no caso dos autos, não restou configurado vício de informação, razão pela qual, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)